Tribunal: CARF
Processo: 19515.721423/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721423/2013-18
ACÓRDÃO
2201-012.345 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIO SERGIO MOREIRA FRANCO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. LUCRO PRESUMIDO. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
RESPEITO À LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA.
A empresa optante pelo lucro presumido pode distribuir lucros em valor
superior à base de cálculo presumida, desde que demonstre, mediante
escrituração contábil regularmente mantida e tempestivamente registrada
na Junta Comercial, que o lucro efetivo é maior. Escrituração irregular,
intempestiva ou desacompanhada das formalidades legais não se presta a
comprovar a apuração do lucro efetivo, inviabilizando a isenção
pretendida.
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS.
VERDADE
MATERIAL.
FORMALIDADE
ESSENCIAL.
Não se trata de formalismo acessório, mas de requisito legal essencial a
autenticação tempestiva do Livro Diário e a observância das disposições
legais de escrituração. A ausência de registros contábeis devidamente
autenticados retira a historicidade dos lançamentos e compromete a
confiabilidade das informações, tornando inapta a escrituração para fins de
comprovação da isenção de imposto de renda sobre lucros excedentes ao
lucro presumido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.345 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721423/2013-18
2
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Foi lavrado o Auto de Infração (fls. 239 a 246), relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física do ano-calendário 2008, por meio do qual foi apurado imposto suplementar, acrescido de
multa de ofício no percentual de 75% e juros de mora.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal (fls. 231 a 238), o contribuinte declarou em
sua DIRPF do ano-calendário 2008 o montante de R$ 3.777.752,00 a título de rendimentos isentos
e não tributáveis - distribuição de lucros, recebidos da empresa Setembro Participações
Societárias Ltda., optante pelo regime de tributação com base no lucro presumido e da qual o
contribuinte é sócio. O recebimento ocorreu em 08/08/2008, conforme Livros Diário e Razão
(conta Lucros de Exercícios Anteriores).
Apurou a Fiscalização que o contribuinte possui 29,991% do capital social da
empresa, e que o Livro Diário apresentado não possuía registro na Junta Comercial do Estado de
SP, portanto em desacordo com as normas legais.
Foi então elaborada planilha dos lucros distribuídos ao contribuinte no ano em
questão, com base nas informações da DIRPF e DIRPJ, constatando-se que a distribuição de lucros
anual ao contribuinte em valor superior a R$ 549.847,66 (29,991% do lucro presumido menos
impostos) implica na incidência do imposto de renda.
Cientificado da autuação em 14/06/2013 (fl. 247), o interessado apresentou, em
16/07/2013, Impugnação (fls. 257 a 265), por meio da qual alega, em síntese:
a) Houve erro de fato no preenchimento da DIRPF do impugnante. O valor recebido
de outra empresa (Sinimplast), no montante de R$ 1.094.270,00, foi incluído novamente junto aos
valores recebidos da empresa Setembro Participações, que na verdade somam R$ 2.683.482,00,
conforme informações da DIPJ.
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.345 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721423/2013-18
3
A soma desses dois valores resulta exatamente no valor informado de R$
3.777.752,00 como recebidos da Setembro Participações. Juntou extrato bancário (fls. 283-287)
que demonstra que foi transferido ao então impugnante tão somente o valor de R$ 2.683.482,00
(R$ 1.922.318,00 em 08/08/2008 e R$ 761.164,00 em 15/08/2008).
b) A Fiscalização não autuou o impugnante por considerar que a sua escrituração
contábil não daria suporte à distribuição de lucros realizada, mas sim porque o livro Diário
referente ao ano de 2008 não havia sido registrado na Junta Comercial.
O Acórdão 15-43.917 da 3a Turma da DRJ/SDR (fl. 791), em Sessão de 12/01/2018,
julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário.
a) Sobre a alegação de erro de fato: Em consulta à DIPJ apresentada pela empresa
Setembro Participações em 15/07/2009 (declaração original), verificou-se que foi entregue zerada
(fls. 198-212). Foi apresentada retificadora em 04/06/2013 (fl. 213), data em que o contribuinte já
se encontrava sob fiscalização (fls. 18-19), sendo informado nessa retificadora o valor de
lucros/dividendos distribuídos ao impugnante no valor de R$ 2.683.482,00 (fl. 226).
O contribuinte afirma que a diferença entre o valor declarado em sua DIRPF como
recebido a título de lucros/dividendos da empresa Setembro Participações (R$ 3.777.752,00) e o
valor efetivamente recebido dessa empresa (R$ 2.683.482,00), no montante de R$ 1.094.270,00,
foi na verdade recebido de outra empresa: a Sinimplast. Tal valor encontra-se também declarado
em sua DIRPF (fl. 10).
No entanto, não apresenta nenhuma comprovação de recebimento deste último
valor da Sinimplast, além da sua própria DIRPF, a qual ele mesmo alega que não pode servir de
prova em relação ao recebimento dos R$ 3.777.752,00 da Setembro Participações, pleiteando que
deve ser observada a verdade material.
No extrato bancário da empresa Setembro, apresentado pelo contribuinte (fl. 285),
realmente constam os valores de transferência de R$ 1.922.318,00 e R$ 761.164,00, em
08/08/2008 e 15/08/2008, respectivamente. Contudo, existem nesse mesmo extrato inúmeras
outras transferências sem identificação do beneficiário. Além disso, a empresa Setembro pode
possuir outras contas bancárias. O extrato apresentado não faz prova, portanto, de que o
contribuinte recebeu apenas os valores de R$ 1.922.318,00 e R$ 761.164,00 da empresa
Setembro.
Vale ressaltar que o contribuinte não apresentou extratos bancários seus (pessoa
física). Os demonstrativos às fls. 284 e 286 não contém sequer assinatura, e seus valores foram
supostamente obtidos a partir da escrituração apresentada sem o devido registro na Junta
Comercial, como exige a lei, à época da Fiscalização.
Sobre a tributação do lucro excedente ao lucro presumido:
Alega o contribuinte que o resultado da empresa Setembro Participações, de
acordo com a sua escrituração contábil, dava lastro suficiente para suportar a distribuição de lucro
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.345 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721423/2013-18
4
antecipado realizado. Que o contribuinte já possuía escriturado o livro Diário de 2008 no período
da Fiscalização: o empecilho é que o referido livro não havia sido registrado na Junta Comercial.
É evidente que a escrituração exigida neste caso é aquela que seja hábil a
demonstrar o lucro efetivo, ou seja, a mesma à qual estão obrigadas as empresas que se
submetem à sistemática de apuração do imposto pelo lucro real. Para tanto é indispensável que a
escrituração contábil cumpra os requisitos formais estabelecidos nas normas pertinentes, dentre
as quais se insere a Instrução Normativa SRF n° 16, de 1984, que dispõe a exigência de que o
registro e a autenticação tenham sido promovidos até a data prevista para a entrega tempestiva
da declaração de rendimentos do correspondente exercício financeiro.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fl. 823 a 838 e 846 a 861).
Sobre a admissibilidade do Recurso Voluntário, traz a Equipe de controle do Direito
Creditório o pedido de Encaminhamento ao CARF (fl. 866), pelo que segue:
Irresignado, contribuinte interpôs impugnação em 16/07/2013, a qual foi
considerada improcedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Salvador (DRJ/SDR), fls. 791/799. Para cientificar o contribuinte da referida
decisão, encaminhou-se intimação no 75/2018, cuja data de ciência ocorreu em
29/01/2018, fl.805, facultando-lhe a interposição de recurso voluntário no prazo
de 30 (trinta) dias. Em 29/03/2018, submetido à análise pelo(a) servidor(a)
responsável desta equipe, o(a) qual não acusando a existência de pagamento ou
recurso voluntário, o processo foi encaminhado à inscrição em dívida ativa da
União. Ocorre que o contribuinte protocolizou recurso voluntário em 28/02/2018
no CAC PAULISTA/DERAT/SP, fls. 846/863, e a peça recursal não foi enviada por
solicitação de juntada ao e-processo, sendo encaminhada a esta equipe tão
somente em 07/05/2018, fl.844, ocasião em que o processo já se encontrava
inscrito em dívida ativa. Da análise do processo, denota-se que a interposição do
recurso voluntário foi realizada de forma tempestiva. Assim sendo, feitas tais
considerações, o recurso voluntário se encontra pendente de julgamento e deve
ser encaminhado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF/MF).
São os argumentos colacionados no Recurso Voluntário:
(fl. 848) O Fiscal Autuante aplicou o art. 51, §2o da IN SRF no 11/96, para concluir
que, com base na participação de 29,91%, o Recorrente somente poderia ter
recebido, a título de lucros isentos, o montante de R$ 549.847,66 e não o valor de
R$ 3.777.752,00 que constou de sua DIPF 2009 (ano 2008) como rendimento
isento decorrente de distribuição de lucros pagos pela empresa. Deste modo,
cobra-se a título de imposto o valor de R$ 887.673,70, com juros no valor de R$
339.180,12, e multa de 75% no valor de R$ 665.755,28, totalizando o montante de
R$ 1.892.609,10.
(fl. 849) A decisão recorrida, entretanto, entendeu pela manutenção do Auto de
Infração, tendo em vista que não teria sido apresentada comprovação do
recebimento da Sinimplast e, em relação à comprovação do resultado para dar
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.345 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721423/2013-18
5
margem à distribuição de lucro realizada, desconsiderou toda a documentação
contábil apresentada, tendo em vista que o Livro Diário não teria sido registrado
no prazo regulamentar.
(fl. 850) Como pode se constatar da análise de fls. 10 dos autos, o Recorrente
declara que recebeu, a título de distribuição de lucros e dividendos, da empresa
"SETEMBRO PARTICIPAÇÕES'", a quantia de R$ 3.777.752,00.
Ocorre que, ao lançar os valores em sua declaração, o Recorrente acabou por
incorrer em erro de fato, ao incluir juntamente com os valores recebidos da
empresa Setembro Participações, o valor recebido de outra empresa, qual seja
Sinimplast Indústria e Comércio Ltda., de modo que ao valor efetivamente
recebido da empresa Setembro Participações de R$ 2.683.482.00, foi
indevidamente acrescido o montante de R$ 1.094.270,00, o qual foi recebido de
empresa diversa:
(fl. 851) Não bastassem esses fatos, juntou-se (fls. 284/287) também extrato
bancário que demonstra que foi transferido pela empresa "SETEMBRO
PARTICIPACÕES" ao Recorrente tão somente o valor R$ 2.683.482,00 (R$
1.992.318,00 em 08/08/08 e R$ 761.164,00 em 15/08/08).
(fl. 853) Conforme supra descrito, a autuação se deu por ter, o Agente Autuante,
vislumbrado que o Recorrente somente poderia ter recebido distribuição de
lucros isentos da "SETEMBRO PARTICIPAÇÕES" até o limite do lucro presumido de
R$ 549.847,66.
Como foi distribuído ao Recorrente o montante de R$ 2.683.482,00 (ou R$
3.777.752,00 conforme equívoco já demonstrado), o Fiscal entendeu que este
valor foi distribuído acima do limite isento do lucro presumido e, deste modo,
tributou a diferença. (...)
Portanto, a fiscalização não autuou o Recorrente por considerar que a sua
escrituração contábil não daria suporte à distribuição de lucros realizada, mas,
sim, por que o Livro Diário referente ao período de 2008 não havia sido
registrado na junta comercial.
Ignorando a documentação contábil apresentada pelo Recorrente, o Agente
Autuante passou a considerar, como limite para a distribuição de dividendos
isentos, a base de cálculo utilizada para apurar o Lucro Presumido da "SETEMBRO
PARTICIPAÇÕES" e, então, tributou o valor excedente, ignorando por completo, a
documentação contábil que daria suporte à distribuição de lucros.
(fl. 854) Veja-se que a escrituração contábil, ainda que não registrada na junta
comercial, foi apresentada na primeira oportunidade solicitada pela fiscalização
nos exatos termos da documentação registrada apresentada na Impugnação.
Em outras palavras, a documentação contábil da apresentada NÃO foi produzida
em período posterior, de modo que já tinha sido realizada em período pretérito
à fiscalização, ainda que sem registro.
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.345 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721423/2013-18
6
(fl. 857-858) Em relação ao valor lançado em DIRPF de forma equivocada, que, em
verdade seria uma distribuição de lucros da empresa "SINIMPLAST", (i) a decisão
recorrida não acatou os argumentos do Recorrente por entender que não foi
apresentada nenhuma comprovação deste último valor da Sinimplast.
Reafirmou sua posição, relativa à necessidade de comprovação dos recebimentos
da "SINIMPLAST", alegando que (ii) existem diversas outras transferências nos
extratos da "SETEMBRO PARTICIPAÇÕES", sem demonstração do beneficiário e
que referida empresa pode possuir outras contas bancárias.
(fl. 858-859) Em relação às alegações de que existem outras transferências nas
contas da "SETEMBRO PARTICIPAÇÕES", além de que tal empresa poderia possuir
outras contas bancárias, o que se pode afirmar é que tal demonstração implicaria
na produção de prova negativa, o que se mostra impossível ao Recorrente.
Ademais, quanto às demais transferências dos extratos da empresa, tal
demonstração também se mostra impossível, uma vez que seria necessário
apresentar extratos bancários de cada beneficiário das transferências realizadas
para demonstrar o recebimento, o que se mostra inviável uma vez que se tratam
de terceiros que muitas vezes não possuem relação com o Recorrente.
Ainda, importante repisar que foram apresentados todos os documentos de
suporte de cada lançamento contábil realizado pela "SETEMBRO
PARTICIPAÇÕES" no período (fls. 323/787) e nenhum – além dos já citados – se
refere à distribuição de lucros ao Recorrente.
(iii) Extratos bancários do Recorrente.
Quanto à alegação da decisão recorrida de que o Recorrente não apresentou seus
extratos bancários, por mais que entenda irrelevante, uma vez que as
transferências realizadas se comprovam apenas pelos extratos das fontes
pagadoras, o Recorrente requer também a juntada de seus extratos (Doc. 03) que
demonstram os recebimentos da "SINIMPLAST" no valor de R$ 1.094.269,56 em
05/06/2008 e os recebimentos da "SETEMBRO PARTICIPAÇÕES" nos valores de R$
1.992.318,00 em 08/08/2008 e R$ 761.164,00 em 15/08/2008.
Veja-se que é possível confirmar o cotejo das transferências, não só pela data e
valor, mas também pelo número do documento que consta nos extratos.
Ao final, pede:
(i) reformar a decisão recorrida a fim de cancelar o Auto de Infração lavrado,
tendo em vista que a empresa "SETEMBRO PARTICIPAÇÕES" possuía, à época da
distribuição dos lucros, escrituração contábil tendente a demonstrar que o lucro
efetivo para o período foi maior do que a base de cálculo do Lucro Presumido, o
que caracteriza os rendimentos auferidos pelo Recorrente como isentos em sua
integralidade;
(ii) na remota hipótese de se entender pela manutenção do presente Auto de
Infração, seja, ao menos, reduzido a fim de que a tributação recaia somente sobre
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.345 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721423/2013-18
7
o limite do montante efetivamente recebido da empresa "SETEMBRO
PARTICIPAÇÕES", qual seja: R$ 2.683.482,00 (dois milhões e seiscentos e oitenta e
três mil e quatrocentos e oitenta e dois reais).
Não houve juntada de novos documentos.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
Há expressa admissibilidade do Recurso Voluntário pela Equipe de controle do
Direito Creditório no pedido de Encaminhamento ao CARF (fl. 866), após a solução de pendência
no órgão correspondente.
2. Documentação contábil.
O contribuinte, tendo em vista que a empresa "SETEMBRO PARTICIPAÇÕES"
possuía, à época da distribuição dos lucros, escrituração contábil tendente a demonstrar que o
lucro efetivo para o período foi maior do que a base de cálculo do Lucro Presumido, recorre para
caracterizar os rendimentos auferidos como isentos em sua integralidade.
Em primeira instância, a 3a Turma da DRJ/SDR (fl. 791) considerou que, em consulta
à DIPJ apresentada pela empresa Setembro Participações em 15/07/2009 (declaração original),
verificou-se que foi entregue zerada (fls. 198-212). Foi apresentada retificadora em 04/06/2013 (fl.
213), data em que o contribuinte já se encontrava sob fiscalização (fls. 18-19), sendo informado
então o valor de lucros/dividendos distribuídos ao impugnante no valor de R$ 2.683.482,00 (fl.
226). Pelo exposto, concluiu pela improcedência do pedido em razão da precariedade da
escrituração:
O livro Diário apresentado pelo contribuinte não foi tempestivamente registrado
na Junta Comercial. Não cumpre assim as exigências legais para que os lucros
excedentes ao lucro presumido possam ser considerados como isentos do
imposto de renda. Não se trata, portanto, de simplesmente ignorar a escrituração
contábil apresentada, como contesta o impugnante em relação à Fiscalização,
mas sim de observar as normas legais às quais a autoridade administrativa está
plenamente vinculada.
Como preconiza o Decreto-Lei n. 1.598/1977, a escrituração mantida pelo
contribuinte faz prova em seu favor, desde que haja observância das disposições legais:
Art 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação
pela autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos da sua
escrituração, na escrituração de outros contribuintes, em informação ou
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.345 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721423/2013-18
8
esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento
de prova.
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
§ 2o - Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no § 1o.
A empresa enquadrada no regime de Lucro Presumido está autorizada a distribuir
lucros excedentes, desde que demonstrados através de escrituração contábil com observância das
normas legais, que o lucro efetivo é maior, como se depreende de trecho da Lei n. 9.249/1996:
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à
incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do
imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou
no exterior.
A regulamentação da matéria na época do fato jurídico tributável se dava na
Instrução Normativa SRF n. 93/1997, que impunha a regular escrituração para que a parcela
excedente fosse distribuída de forma isenta:
Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a
sócios ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I,
desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao
titular da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro
real, presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda
que por conta de período-base não encerrado, que exceder ao valor apurado com
base na escrituração, será imputada aos lucros acumulados ou reservas de lucros
de exercícios anteriores, ficando sujeita a incidência do imposto de renda
calculado segundo o disposto na legislação específica, com acréscimos legais.
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.345 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721423/2013-18
9
É de se observar que a determinação se mantém até os dias de hoje, como explicita
a Instrução Normativa RFB n. 1.700/2017:
Art. 238. Não estão sujeitos ao imposto sobre a renda os lucros e dividendos
pagos ou creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual,
observado o disposto no Capítulo III da Instrução Normativa RFB no 1.397, de 16
de setembro de 2013. (...)
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderão ser pagos ou creditados sem incidência do IRRF:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuído do IRPJ, da CSLL, da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no inciso I,
desde que a empresa demonstre, com base em escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado.
Ou seja, a empresa tributada com base no lucro presumido poderá distribuir a título
de lucros, com isenção do imposto de renda, o valor correspondente à diferença entre o lucro
presumido e os tributos a que está sujeita. Caso deseje distribuir valores acima deste limite,
deverá demonstrar por meio de escrituração contábil elaborada com observância da legislação
comercial que o lucro efetivo é maior que o apurado segundo as regras do lucro presumido.
A escrituração deve ser regular, baseada em registros permanentes e deve seguir as
estritas formalidades exigidas em relação aos livros obrigatórios, como prevê o Decreto-Lei n.
486/1969, que trata das formalidades intrínsecas e extrínsecas de escrituração do Livro Diário,
inclusive a sua obrigatoriedade de registro no órgão competente:
Art 5o Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de livro
Diário, encadernado com fôlhas numeradas seguidamente, em que serão
lançados, dia a dia, diretamente ou por reprodução, os atos ou operações da
atividade mercantil, ou que modifiquem ou possam vir a modificar a situação
patrimonial do comerciante.
§ 1o O comerciante que empregar escrituração mecanizada, poderá substituir o
Diário e os livros facultativos ou auxiliares por fichas seguidamente numeradas,
mecânica ou tipogràficamente.
§ 2o Os Livros ou fichas do Diário deverão conter têrmos de abertura e de
encerramento, e ser submetidos à autenticação do órgão competente do Registro
do Comércio.
§ 3o Admite-se a escrituracão resumida do Diário, por totais que não excedam o
período de um mês, relativamente a contas cujas operações sejam numerosas ou
realizadas fora da sede do estabelecimento, desde que utilizados livros auxiliares
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.345 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721423/2013-18
10
para registro individuado e conservados os documentos que permitam sua
perfeita verificação.
A exigência de autenticação do Livro Diário consta do Código Civil:
Art. 1.181. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o caso,
as fichas, antes de postos em uso, devem ser autenticados no Registro Público de
Empresas Mercantis.
Parágrafo único. A autenticação não se fará sem que esteja inscrito o empresário,
ou a sociedade empresária, que poderá fazer autenticar livros não obrigatórios.
O limite temporal da autenticação do Livro Diário se encontra regulamentado pela
Instrução Normativa SRF no 16, de 10 de março de 1984:
Para fins de apuração do lucro real, poderá ser aceita, pelos Órgãos da
Secretaria da Receita Federal, a escrituração do livro "Diário" autenticado em
data posterior ao movimento das operações nele lançadas, desde que o
registro e a autenticação tenham sido promovidos até a data prevista para a
entrega tempestiva da declaração de rendimentos do correspondente exercício
financeiro.
Dessa forma, observa-se que a escrituração comercial, por se tratar de um registro
permanente, possui valor intrínseco decorrente de seu caráter histórico, sendo elemento formal
essencial do livro diário. Por esse motivo, não se admite a inclusão de retificações posteriores a
fatos que deveriam ter sido originalmente registrados.
Quanto à distribuição de lucros em montante superior ao lucro presumido, é
imprescindível a existência de lucro contábil devidamente apurado, o qual deve ser demonstrado
por meio de levantamentos e demonstrativos elaborados na época própria, em conformidade com
as exigências da legislação comercial. Caso haja distribuição de lucros além do limite presumido, a
parcela excedente deve ser comprovada formalmente, respeitando-se as formalidades legais
pertinentes.
A escrituração contábil é indispensável quando se busca distribuir valores
superiores ao lucro presumido com isenção do imposto de renda. A irregularidade compromete a
identificação da movimentação financeira do contribuinte e torna a escrituração inapta para
comprovar a apuração do lucro efetivo.
A isenção relativa à distribuição de lucros excedentes está condicionada ao
cumprimento de requisitos específicos, inclusive quanto às formalidades internas e externas a
serem observadas. Não se trata de mero formalismo, mas de garantir a autenticidade e a
confiabilidade dos registros contábeis, condição indispensável para a fruição da isenção.
Pelo exposto, portanto, não assiste razão o Recorrente quando aduz que as ordens
de caráter formal não devem prevalecer sobre a verdade material permeadora do processo
administrativo tributário (fl. 830 e 813) quando a formalidade não é acessória, e sim elemento
essencial para a identificação da verdade material.
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.345 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721423/2013-18
11
Ainda que o Recorrente alegue que a escrituração estava disponível desde o
primeiro momento que foi requerida pela Fiscalização (e não somente no momento do registro na
Junta Comercial (fl. 855), fato é que a documentação relativa à escrituração somente foi
apresentada a partir de 2013, conforme o Termo de Verificação Fiscal (fl. 231 a 233), de forma que
os registros ali apresentados perderam sua historicidade e deixaram de atender ao disposto na
legislação de regência da isenção ora requerida.
Dessa forma, resta desprovido o pedido do contribuinte.
3. Montante efetivamente recebido pela empresa.
Quer o contribuinte que seja, ao menos, reduzido o valor a fim de que a tributação
recaia somente sobre o limite do montante efetivamente recebido da empresa "SETEMBRO
PARTICIPAÇÕES", qual seja: R$ 2.683.482,00 (dois milhões e seiscentos e oitenta e três mil e
quatrocentos e oitenta e dois reais), sob o fundamento de que o mero erro no preenchimento de
documento enviado ao Fisco não pressupõe necessariamente a veracidade dos preenchimentos
realizados pelo contribuinte (fl. 852).
Ao contrário do que alega o contribuinte, a situação não decorreu de erro
simplório. A DIPJ originalmente entregue pela empresa Setembro Participações em 15/07/2009
(fls. 198-212) não continha praticamente nenhuma informação. Somente após o início do
procedimento fiscal (fl. 18 a 19) foi transmitida a declaração retificadora (fl. 213), quatro anos
após a primeira DIPJ, em 04/06/2013 (fl. 213). Nessa última DIPJ é que foi declarada a distribuição
de lucros/dividendos ao impugnante no montante de R$ 2.683.482,00 (fl. 226).
Considerando serem irretocáveis as razões da DRJ, transcrevo-as e tomo como
fundamento para minha decisão, como autoriza o art. 114, §12, I da Portaria MF n. 1.634/2023
(RICARF):
(fl. 796) Em consulta à DIPJ apresentada pela empresa Setembro Participações em
15/07/2009 (declaração original), verifica-se que a mesma foi entregue zerada
(fls. 198-212). Foi apresentada retificadora em 04/06/2013 (fl. 213), data em que
o contribuinte já se encontrava sob fiscalização (fls. 18-19), sendo informado
nessa retificadora o valor de lucros/dividendos distribuídos ao impugnante no
valor de R$ 2.683.482,00 (fl. 226).
O contribuinte afirma que a diferença entre o valor declarado em sua DIRPF como
recebido a título de lucros/dividendos da empresa Setembro Participações (R$
3.777.752,00) e o valor efetivamente recebido dessa empresa (R$ 2.683.482,00),
no montante de R$ 1.094.270,00, foi na verdade recebido de outra empresa: a
Sinimplast. Tal valor encontra-se também declarado em sua DIRPF (fl. 10). No
entanto, não apresenta nenhuma comprovação de recebimento deste último
valor da Sinimplast, além da sua própria DIRPF, a qual ele mesmo alega que não
pode servir de prova em relação ao recebimento dos R$ 3.777.752,00 da
Setembro Participações, pleiteando que deve ser observada a verdade material.
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.345 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721423/2013-18
12
No extrato bancário da empresa Setembro, apresentado pelo contribuinte à fl.
285, realmente constam os valores de transferência de R$ 1.922.318,00 e R$
761.164,00, em 08/08/2008 e 15/08/2008, respectivamente. Contudo, existem
nesse mesmo extrato inúmeras outras transferências sem identificação do
beneficiário. Além disso, a empresa Setembro pode possuir outras contas
bancárias. O extrato apresentado não faz prova, portanto, de que o contribuinte
recebeu apenas os valores de R$ 1.922.318,00 e R$ 761.164,00 da empresa
Setembro. Vale ressaltar que o contribuinte não apresentou extratos bancários
seus (pessoa física). Os demonstrativos às fls. 284 e 286 não contém sequer
assinatura, e seus valores foram supostamente obtidos a partir da escrituração
apresentada sem o devido registro na Junta Comercial, como exige a lei, à época
da Fiscalização.
Nos livros Razão e Diário da empresa Setembro Participações constam os valores
de R$ 6.412.000,00 e R$ 2.538.911,00 a título de distribuição de lucros, em
08/08/2008 e 14/08/2008, respectivamente (fls. 56, 72 e 73). No entanto, pela
ausência do registro dos referidos livros no órgão competente, o que se detalhará
a seguir, somado aos fatos narrados nos parágrafos anteriores, não há que se
acatar a alegação do erro de fato no preenchimento da DIRPF do contribuinte.
Desprovido, portanto, o pedido do contribuinte.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço o recurso voluntário do contribuinte e, no mérito, nego
provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 900
DF CARF MF
Original